Tribunal: TJMT
Processo: 0000269-20.2018.8.11.0004
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-12-16
Data de publicação: 2020-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

0000269-20.2018.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO
Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]
Parte(s):

[KESLLEY MOREIRA DE SOUZA SANTANA - CPF: 048.142.911-59 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A
RECURSO DE APELAÇÃO
– SENTENÇA CONDENATÓRIA – ART. 33, DA LEI No 11.343/2006 – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
PRELIMINAR
– NULIDADE DA SENTENÇA – CONDENAÇÃO DE OFICIO CONTRARIANDO REQUERIMENTO DO MINISTÉRIO PÚBLICO EM ALEGAÇÕES FINAIS – INOCORRÊNCIA – INTELIGÊNCIA DO ART. 385 DO CPP – RESPEITO AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO ENTRE A SENTENÇA E A DENÚNCIA – DECISÃO DENTRE OS LIMITES OBJETIVADOS –
PRELIMINAR REJEITADA
–
MÉRITO
– PRETENSÃO –
PREQUESTIONAMENTO DE TODA MATÉRIA
– PRECEITOS NORMATIVOS OBSERVADOS E INTEGRADOS À FUNDAMENTAÇÃO –SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

“(...) A JURISPRUDÊNCIA DESTE SUPERIOR TRIBUNAL POSSUI ENTENDIMENTO NO SENTIDO DE QUE O FATO DE O ÓRGÃO MINISTERIAL MANIFESTAR-SE PELA ABSOLVIÇÃO DO RÉU, TANTO em alegações finais, quanto em contrarrazões de apelação, não vincula o julgador, por força do princípio do livre convencimento motivado e, ainda, por aplicação do disposto no art. 385 do Código de Processo Penal.(...)”. (HC 152.128/SC, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 05/02/2013, DJe 21/02/2013).

A congruência entre a denúncia e a sentença serve para prevenir que o réu seja sentenciado por fato absolutamente alheio ao descrito na peça acusatória. Desse modo, se a descrição da denúncia contém as circunstâncias elementares do tipo, não há que se falar em violação ao princípio da correlação, pois garantido o contraditório e a ampla defesa ao acusado.

Em relação ao prequestionamento de toda matéria, consigno que os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação.
R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto em favor de
Keslley Moreira de Souza Santana
contra os termos da sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT, nos autos da ação penal no 0000269-20.2018.8.11.0004 (Código 268948), que a condenou por infringência ao disposto no artigo 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006, ao cumprimento da pena privativa de liberdade de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, a serem cumprimentos em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, fixados em 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Inconformado, através da Defensoria Pública, interpôs o presente recurso de apelação. (Id. 34971480). Nas razões:

Preliminarmente, o impetrante alega nulidade processual, sob o argumento de que o juiz sentenciante, condenou o apelante por tráfico ilícito de entorpecente, mesmo com pedido do Ministério Público nas alegações finais, para que fosse absolvido ou aplicado o benefício previsto no §4o, do art. 33, da Lei no 11.343/2006,

Ademais, prequestiona toda a matéria suscitada.

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo improvimento do recurso, para que seja mantida a sentença prolatada pelo juízo
a quo
incólume. (Id. 34971481).

Nesta instância, a Procuradoria Geral de Justiça, através da eminente Procuradora de Justiça, Silvana Correa Vianna, manifestou-se pelo
desprovimento
do recurso de apelação (Id. 38291979).

RELATADO O NECESSÁRIO.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2020